Tribunal: STF
Processo: AI 740122
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 288/STF.



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, o disposto no art. 543, § 1º, do do Código de Processo Civil, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário, interpostos simultaneamente, tiverem sido ambos admitidos, o que não ocorreu no caso. 



    Não consta dos autos cópia do inteiro teor do acórdão recorrido, ausente a folha 14 da numeração original, peça de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não conhecimento do agravo (Súmula 288/STF e art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil). 



    Compete aos agravantes a fiscalização da correta e oportuna formação do instrumento. Não lhes aproveita, assim, a alegação de falha do tribunal a quo.



    Agravo regimental a que se nega provimento.